Tribunal: TJDFT
Processo: 0733297-44.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO PRATICADO POR DUAS VEZES EM CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DE GRAVE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. DÚVIDA QUANTO À PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NO MOMENTO DO ASSALTO. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP. DOSIMETRIA DA PENA. ALTERAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA DEFINITIVA.
1. A análise da grave ameaça, no crime de roubo, não existe só no aspecto físico, pois, atua também, no plano da atividade mental, de modo que devem ser analisados diversos fatores, tais como a fragilidade da vítima, o local (ermo, escuro) e o momento (dia ou noite) que o crime foi cometido. 1.1. Conforme jurisprudência desta eg. Corte, o próprio anúncio de assalto já se mostra suficiente para configurar a grave ameaça no delito de roubo, sobretudo quando as vítimas declaram que um dos corréus ficava com a mão por dentro de suas vestimentas, ameaçando, como se estivesse portando alguma arma. 1.2. Comprovada a grave ameaça, resta configurado o crime de roubo, sendo incabível, portanto, a desclassificação para o crime de furto.
2. Estando ausente juízo de certeza quanto à materialidade do crime de corrupção de menores, o recorrente deve ser absolvido desse delito, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP e, em observância ao princípio do in dubio pro reo. 2.1. Tendo em vista o efeito extensivo do recurso de apelação interposto por um dos acusados, bem como, a existência de decisão favorável, por fundamentos de caráter objetivo, e não pessoal, a regra contida no art. 580, do CPP deve ser aplicada ao caso em análise e, por consequência, os demais réus também devem ser absolvidos do crime de corrupção de menores.
3. Restando incontroverso nos autos que os acusados praticaram 2 (dois) crimes de roubo nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, havendo liame objetivo entre eles, a pena definitiva, de cada um dos réus, deve ser exasperada em 1/6 (um sexto). Precedentes.
4. Recurso dos réus parcialmente providos.